Tribunal: TJDFT
Processo: 0749701-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749701-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GONCALVES DA SILVA 96531835168 AGRAVADO: PDCA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANDERSON GONCALVES DA SILVA 96531835168, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do processo no 0705311-50.2023.8.07.0002, que deferiu em parte o pedido liminar (ID 177898936), nos seguintes termos: O autor pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que a ré venha a ser compelida a efetuar o imediato pagamento de quantia bloqueada em cartão de crédito (R$ 75.058,75), sob pena da fixação de multa diária no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Após a decisão de ID 177644609, o autor acorreu aos autos a pretexto de prestar os esclarecimentos julgados necessários à apreciação do pleito liminar. Dito isso, é preciso pontuar, com apoio nos autos, que é grande a probabilidade de que o autor tenha sido efetivamente contratado para a realização de serviços de construção civil no Condomínio Residencial Xavier. Milita, em igual medida, a presunção de ter sido utilizado, no pagamento implicado na transação, a "maquininha" de cartão de crédito disponibilizada pela ré. O risco de dano de difícil ou improvável reparação é manifesto. Concorre, nesse sentido, o desarrazoado prazo de cento e vinte dias para a análise das irregularidades virtualmente ocorridas no pagamento em questão. Há que levar-se em consideração, noutro passo, a possibilidade de que o autor venha a incorrer em mora, por conta da não solução da dívida contraída com a empresa a quem foi terceirizada parte do serviço, com as consequências de ordem financeira e moral que daí podem advir-lhe. Sem embargo, não vejo como ordenar, de pronto, a pretendida liberação de haveres, sob pena de vedar-se à ré o exercício do seu legítimo direito de proceder à sindicância da transação comercial, a bem da segurança do procedimento. A cautela recomenda, nesse sentido, que o prazo para tal averiguação seja reduzido, em obséquio aos direitos de ambas as partes. A cautela assoma em importância, no caso, em que o autor não logrou demostrar cabalmente o seu direito. Impende destacar, nesse sentido, o fato de não ter ele exibido o termo do contrato de prestação de serviços firmado com o condomínio e tampouco o documento de identificação pessoal do síndico, de modo a permitir a comparação da assinatura lançada no recibo trazido a contexto. Os autos carecem, ainda, de instrumento contratual envolvendo a empresa terceirizada e o autor, ou mesmo o condomínio, sendo certo que o documento acostado aos autos reporta-se unicamente a uma proposta de orçamento na qual sequer foi definido o valor contratado. Posta a questão nesses termos – e considerando o fato de estar sendo a tutela outorgada inaudita altera parte – defiro apenas em parte o pleito liminar para determinar à ré que conclua, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a sindicância destinada à verificação da regularidade da operação posta sob suspeita, secundada pela emissão, a respeito, de parecer conclusivo e da liberação, a quem de direito, da quantia bloqueada. Faço consignar que, caso a ré venha a deliberar pelo não levantamento do bloqueio, as razões da medida deverão ser informadas prontamente a este juízo, sob pena de ser determinada a liberação compulsória da quantia. Para o caso de descumprimento da obrigação de fazer ora instituída, fixo multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de atraso na conclusão da sindicância sob a responsabilidade da ré. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 53650501), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “Seja o presente Agravo de Instrumento recebido no efeito suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo desta suspensão” (p. 7). Para tanto, afirma não ser possível aguardar a sindicância para só então permitir a liberação do valor, de modo a ser imprescindível a liberação da conta e a devolução do valor bloqueado. Alega se tratar de relação de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova, cabendo à empresa justificar os motivos para bloqueio dos valores. Preparo recolhido (ID 53651588, 53651590). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a parte autora ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, buscando a liberação de valores que diz terem sido bloqueados indevidamente. Na oportunidade, requereu a inversão do ônus da prova, defendendo a aplicação do código de defesa do consumidor e indicando documentação sobre o bloqueio dos valores e sobre a prestação do serviço (ID 177432481, 177432489, 177432490, 177432491, 177435252). A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. O exame da situação fática exige cautela porque embora demonstrado o bloqueio dos valores e a realização do serviço, a inversão do ônus da prova é regra de instrução e a parte adversa sequer foi citada para apresentar sua versão dos fatos, juntando os documentos pertinentes. É importante mencionar que a verificação entre os valores depositados na conta e a prestação de serviços é matéria de mérito e somente poderá acontecer após o desenvolvimento do processo, com dilação probatória que respeite os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há comprovação de qualquer situação que possa comprometer a efetividade do processo e a sua razoável duração, bem como alguma necessidade premente e não atendida da parte agravante (art. 6o, CPC). Nesse aspecto, a decisão impugnada considerou a demora excessiva alegada pela parte autora, determinando que o procedimento administrativo seja acelerado, atendendo, ainda que não integralmente, o interesse do autor em verificar os motivos para bloqueio dos valores em tempo hábil (10 dias ao invés de 120 dias). Embora sejam relevantes os argumentos lançados na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator